Tribunal: TJBA
Processo: 0366722-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366722-71.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: ZEFERINO MAIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. NATUREZA SANCIONATÓRIA DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 1184 e regulamentados pela Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito executado decorre de multa administrativa ambiental, originada do Auto de Infração de Multa nº
2009/002354
, no valor original de R$
8.665,49 (oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) se as diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, são aplicáveis às multas ambientais; e (ii) se a multa ambiental, por ser crédito não tributário, pode ser excluída da cobrança judicial sob o fundamento de ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 disciplinam exclusivamente execuções fiscais de natureza tributária, de pequeno valor, cuja cobrança se mostrou ineficiente e antieconômica. Tais diretrizes não alcançam créditos de natureza sancionatória, como as multas ambientais.
A multa ambiental tem caráter pedagógico, coercitivo e sancionatório, não se destinando à arrecadação, mas à proteção de bem constitucionalmente tutelado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente.
Extinguir a execução fiscal sob o fundamento de baixo valor esvaziaria a função preventiva e educativa da sanção ambiental e comprometeria a efetividade da tutela administrativa ambiental, contrariando a jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade da cobrança judicial dessas penalidades, ainda que de valor reduzido.
Configura-se, portanto, o interesse de agir da Administração Pública, sendo incabível a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Sentença reformada para determinar o
prosseguimento da execução fiscal
.

Tese de julgamento:

As diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais de multas ambientais.A multa ambiental tem natureza sancionatória e pedagógica, não se subordinando aos critérios de eficiência administrativa aplicados a créditos tributários de pequeno valor.A cobrança judicial de multas ambientais preserva o interesse de agir da Administração, independentemente do montante executado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, caput e §3º; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual nº 10.431/2006, art. 176.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.318.136 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp nº 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TJ-BA, Ap nº 0572250-63.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02.12.2024; TJ-BA, Ap nº 0405554-13.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 07.04.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema .

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador(a) de Justiça

12